Tribunal: TJSP
Processo: 2272556-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa. Inconformismo. Preliminar de ausência de devido processo legal. Descabimento. Recurso anterior que já havia decidido que não havia prova nos autos de prática de atos fraudulentos pelos quais se permitisse conferir desvio de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa. Inconformismo. Preliminar de ausência de devido processo legal. Descabimento. Recurso anterior que já havia decidido que não havia prova nos autos de prática de atos fraudulentos pelos quais se permitisse conferir desvio de finalidade pelos dirigentes da cooperativa. Ausência de elementos novos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica desejada. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272556-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
JOSE RIBEIRO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COOPERATIVA
REGIONAL AGRARIA DE CAFEICULTORES NORTE DO PARANÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2272556-21.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: José Ribeiro da Cruz (Justiça Gratuita)
Agravada: Cooperativa Regional Agrária de Cafeicultores Norte do
Paraná
Voto no 17.607
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa.
Inconformismo. Preliminar de ausência de devido processo legal.
Descabimento. Recurso anterior que já havia decidido que não
havia prova nos autos de prática de atos fraudulentos pelos quais
se permitisse conferir desvio de finalidade pelos dirigentes da
cooperativa. Ausência de elementos novos a ensejar a
desconsideração da personalidade jurídica desejada. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído por
prevenção, interposto por José Ribeiro da Cruz (Justiça Gratuita) contra a
agravada Cooperativa Regional Agraria de Cafeicultores Norte do
Paraná, extraído dos autos de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, em face de decisão que rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa.
O requerente se insurge. Alega, em síntese,
que apresentou o incidente sob a alegação de dissolução irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
3
cooperativa, fato que é indicativo da existência de confusão
patrimonial e desvio de finalidade.
Aduz preliminar de ausência de devido
processo legal, e que a dissolução irregular, como alegada na inicial,
é apenas um indicativo, um indício de que a cooperativa se desviou
de sua finalidade ou que houve confusão patrimonial, sendo certo
que, durante a instrução do incidente, caso tal oportunidade tivesse
sido dada, usaria os meios cabíveis para comprovar os fatos
narrados.
Salienta que a rejeição liminar do incidente
feriu seu direito constitucional ao devido processo legal, bem como o
princípio da primazia de julgamento de mérito, dentre outros, e, por
conta disso, a nulidade da decisão se impõe.
No mérito, requer seja dado provimento ao
recurso, a fim de desconsiderar a personalidade jurídica da
cooperativa, em razão de a dissolução irregular da empresa ser um
típico caso de abuso de direito, devendo ser coibido pelo nosso
ordenamento jurídico, com a consequente responsabilização pessoal
dos sócios que não agiram com a diligência necessária,
imprescindível à atividade empresária.
Assevera também se poder notar a existência
de confusão patrimonial, já que se presume o encerramento das
atividades que compõem o objeto social da empresa, sem que tenha
havido a liquidação de seus ativos e passivos, havendo forte indício
de que os sócios dilapidaram o patrimônio empresarial em benefício
próprio e em detrimento dos credores da sociedade.
Alega ser notório que a dissolução irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
4
deve ser considerada como hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, nos termos do artigo 50 do Código
Civil.
Requer seja dado provimento ao recurso,
anulando-se a r. decisão atacada, e determinando-se o regular
processamento e julgamento do incidente e, se este não for o
entendimento, no mérito requer seja reconhecida a desconsideração
da personalidade jurídica da agravada.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls.
506/507 do incidente de 1o grau).
À fl. 22 foi determinada ao agravante a juntada
da cópia de procuração da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de
não conhecimento do recurso, e à fl. 26 ele juntou procuração
outorgada por Pedro André Fernandes, afirmando que este último é o
representante legal da cooperativa (fl. 25).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.27/33).
A agravada não apresentou contraminuta,
(fls.37).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, para situar o andamento
processual, anota-se haver em primeiro grau outros dois feitos, a
Ação Monitória no 0001601-45.2001.8.26.0539 (539.01.2001.001601),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
5
autos físicos, e a Exceção de Pré-Executividade no
0008593-70.2011.8.26.0539, autos também físicos.
Em referida Ação Monitória já havia, anteriormente, respeitável decisão indeferindo o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa, sendo que
houve interposição de Agravo de Instrumento a respeito, que recebeu
o no 2064211-21.2017.8.26.0000, e não foi provido por esta E. 22a
Câmara de Direito Privado.
Esse
Agravo
de
Instrumento
anterior
determinou a distribuição do presente recurso por prevenção (fl. 21).
O v. acórdão de mencionado Agravo de
Instrumento, já transitado em julgado, conforme consulta processual
ao banco de dados oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi
fundamentado, dentre outros argumentos, no Enunciado no 282 da IV
Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, Volume I,
contido
no
“site”
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-
federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-
cej/IV%20Jornada%20volume%20I.pdf, do seguinte teor: “Art. 50: O
encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só,
não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica”.
Ora, o próprio agravante é explícito ao dizer, na
minuta recursal, que “apresentou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, sob a alegação de dissolução irregular da
cooperativa, fato que é indicativo da existência de confusão
patrimonial e desvio de finalidade” (penúltimo § de fl. 2), afirmação
que diverge do mencionado Enunciado no 282.
E, sobre a preliminar de ausência de devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
6
processo legal (fl. 3), anota-se que ele ocorreu, uma vez que o douto
juízo “a quo”, na r. decisão de fls. 506/507 do incidente de 1o grau, foi
claro ao especificar que “a parte autora não trouxe aos autos
documentos aptos a comprovar a existência de novos elementos
ensejadores do abuso da personalidade jurídica da cooperativa
executada, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, nos termos do artigo 50, do Código Civil, juntando,
apenas, cópia integral do feito principal, autuado sob no
0001601-45.2001.8.26.0539, onde, inclusive já houve indeferimento
do pedido acerca da desconsideração da personalidade jurídica da
cooperativa em questão, interpondo-se recursos, havendo trânsito em
julgado em outubro de 2018”.
Naquela mesma ocasião, o douto juízo “a quo”
determinou a emenda da inicial, para juntada de documentação que
comprovasse a existência de elementos novos, bem como a juntada
de ficha cadastral completa da cooperativa, e de cálculo atualizado do
débito.
Seguiu-se a petição de fls. 512/514 do
incidente de 1o grau, na qual o ora agravante indicou a juntada de
documentos, dentre eles a Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica, com a
situação cadastral alterada para “baixada” em 31/12/2008, a Ata da
64o Reunião da Assembleia Geral Ordinária, e Certidão de Inteiro
Teor de todos os atos e dados dos dirigentes da cooperativa.
O
recorrente
também
aduziu
que,
da
verificação desses documentos, ficaria claro que houve a fraude da
requerida, quanto aos seus credores, pois, apesar de mencionar que
tentaria um acordo com os mesmos, nada foi feito, bem como, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
7
intuito de dificultar a cobrança pelos seus credores, a mesma deixou
de cumprir os requisitos da Lei e das Instruções Normativas, tendo
como consequência a sua declaração como inepta perante a Receita
da Fazenda.
Ocorre, todavia, que a cronologia daquela
situação cadastral e de referidos documentos é anterior ao julgamento
do mencionado Agravo de Instrumento no 2064211-21.2017.8.26.0000
por esta E. 22a Câmara de Direito Privado, sendo decidido em seu
acórdão que não havia prova nos autos de prática de atos
fraudulentos pelos quais se permitisse conferir desvio de finalidade
pelos dirigentes da cooperativa.
Também restou decidido que a dificuldade de
localização de bens, por si só, não indica o abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
como exige o artigo 50 do Código Civil, nem o mero encerramento
irregular das atividades é circunstância suficiente para caracterizar o
abuso da personalidade, com o intuito de fraudar credores.
Ademais, a mencionada Ata da 64o Reunião da
Assembleia Geral Ordinária, cuja cópia foi juntada ao incidente de 1o
grau após a determinação de que fosse juntada documentação que
comprovasse a existência de elementos novos, já havia sido
analisada por esta E. 22a Câmara de Direito Privado naquele Agravo
de Instrumento anterior, pois a cópia de referida ata estava presente a
fls. 401/406 daqueles autos.
Assim, sem que haja elementos novos a
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa,
já indeferida anteriormente em 1o grau, respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272556-21.2019.8.26.0000 -Voto no 17.607
8
confirmada em acórdão já transitado em julgado, deve ser prestigiada
a r. decisão ora agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator